Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712549-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTÔNIO FOGAÇA DE ALMEIDA AGRAVADOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelos agravados contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de quantia localizada em conta poupança do agravante. O agravante informa ter sido bloqueado o valor correspondente a R$ 2.901,14 (dois mil, novecentos e um reais e quatorze centavos), encontrado em conta poupança de sua titularidade. Defende existir ilegalidade na decisão recorrida, pois, nos termos do art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os depósitos em cadernetas de poupança quando não ultrapassarem o valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que a referida previsão legal objetiva preservar os meios necessários à subsistência do executado. Em relação ao fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau (segundo o qual o bloqueio em questão seria possível diante da movimentação da conta poupança como se conta corrente fosse), o agravante sustenta que, no atual cenário econômico, é normal que cidadãos retirem dinheiro de suas contas poupanças para suprirem necessidades básicas. Conclui ser absolutamente impenhorável a quantia em comento. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja desbloqueado o valor encontrado em sua conta poupança. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do desbloqueio do valor em comento. Preparo regular (ID 16147021). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. O Juízo de Primeiro Grau entendeu não ser razoável estender a proteção do art. 833, X, do CPC ao caso concreto em razão da movimentação da conta poupança como se conta corrente fosse. Confira-se trecho da decisão agravada: No caso dos autos, o extrato acostado no ID 58632601 evidencia a movimentação da conta poupança como se corrente fosse, não se verificando o intuito de se manter um aparato financeiro para o bem da família por meio de investimento na poupança, mas sim uma fórmula adotada para obstar a satisfação do crédito já reconhecido judicialmente. Observo que o executado realizou ao longo do mês de novembro, em tão curto prazo, diversas retiradas e transferências por meio da conta em que se operou a penhora ora impugnada. Portanto, é patente o desvirtuamento da conta poupança, não vislumbro a intenção de poupar dinheiro, mas sim de impedir a efetivação do direito já reconhecido por este juízo. Assim sendo, não é razoável estender a proteção do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao presente caso concreto. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão ao agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu exceções à mencionada regra. O art. 833, X, do CPC[1] estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 833, §2o do CPC[2] excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Oportuno acrescentar entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é conta-poupança, que o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e que a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Mesmo que se argumente que a conta poupança é utilizada como conta corrente, permanece a impenhorabilidade dos valores encontrados. Trata-se de entendimento adotado em julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal., seria indevida. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. 1. A norma consubstanciada no artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1170372, 07017558520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Mostra-se razoável o deferimento do pedido liminar diante da probabilidade de provimento recursal e do perigo da demora decorrente do bloqueio dos valores em questão. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para desconstituir a penhora realizada e determinar a liberação, em favor do agravante, da quantia correspondente a R$ 2.901,14 (dois mil, novecentos e um reais e quatorze centavos), localizada em sua conta poupança n. 1611-X, agência 4883-6, do Banco do Brasil. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [2] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .